Tribunal: TJDFT
Processo: 0722503-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência, por ser territorial, não pode ser declinada de ofício, consoante a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Como consta dos autos, as próprias partes elegeram, com base na autonomia da vontade, o foro de Brasília para dirimir as contendas oriundas da norma estatutária, sendo certo que não se trata de relação consumerista, mas sim contrato de locação residencial.
3. Dessa forma, uma vez que o contrato de locação prevê o foro de eleição para dirimir questões jurídicas advindas do não cumprimento das obrigações condominiais, não pode o Juízo declarar a incompetência, mesmo porque, repita-se, trata de competência territorial.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais.